Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido para anotação de restrição de circulação a veículo alienado fiduciariamente, no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CARLOS MAGNO VIEIRA FILHO. O agravante sustentou que a anotação da restrição de circulação é imperativo legal, constante do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferimento imediato da restrição de circulação ao veículo e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar Preparo regular sob ID 38853828. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO CROSS CD 120HP, CHASSI 9BWJL45UXNP001689, PLACA REL4A91, RENAVAM 1257110958, COR BRANCO, ANO 19/20, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL). A mora está devidamente comprovada pelo instrumento de protesto acostado aos autos (ID 128682496), bem como pelos demonstrativos financeiros de ID's 128681430, 128682500 e 128682502. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados no documento de ID 128682506. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme previsto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Cuida-se de norma cogente e não sujeita ao juízo discricionário do magistrado. Nesse sentido, o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. DECORRÊNCIA DA LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, § 9o do DL 911/69, o magistrado, ao decretar a busca e apreensão do veículo, deverá inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 2. A inserção de restrição judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente decorre da própria lei, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário e integral cumprimento à finalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de impedir o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386099, 07024108620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. BLOQUEIO. RENAJUD. CABIMENTO. 1. Presentes os requisitos legais para a busca e apreensão do bem, ainda que sob o veículo penda constrição de alienação judicial, é viável a determinação odo bloqueio do veículo via RENAJUD, de forma a assegurar efetivo cumprimento da ordem judicial deferida, sobretudo quando não encontrado o veículo alienado fiduciariamente para efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Precedentes. 2. Se os argumentos expendidos pela parte recorrente não lhe garantem mínima perspectiva de êxito, o recurso deve ser classificado como "manifestamente improcedente", na exata dicção do art. 557, do CPC, não havendo, portanto, como admiti-lo a processamento. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1005378, 20160020070009AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) A inclusão da restrição de circulação do veículo na base de dados das autoridades de trânsito tem o efeito de garantir maior efetividade às decisões judiciais, em consonância com os preceitos modernos do processo civil, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. Ao contrário do fundamento utilizado pelo juízo, a inclusão de restrições na base de dados do Renajud constitui um mecanismo adicional e auxiliar do Judiciário para garantir o cumprimento da ordem judicial, posto que a própria lei já disciplinou a questão e impôs a necessidade de anotar a restrição de circulação ao veículo. Por fim, é manifesta a utilidade de inclusão pretendida, uma vez que a experiência demonstra a realização de infindáveis diligências em ações desta natureza e com o fito de localizar o bem a ser apreendido, mobilizando-se força de trabalho deste tribunal para cumprimento de mandados reiteradamente desentranhados e em endereços diversos, ao passo que o juízo dispõe de um instrumento que garante maior probabilidade de êxito na efetividade de suas decisões. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao juízo de origem a inclusão de restrição de circulação e transferência ao veículo objeto da lide e por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal, caso já tenha sido citado ou constituído defensor nos autos de origem. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator